Tribunal: CARF
Processo: 11030.900616/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900616/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.026 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
GPD VETQUIMICA AGRONEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/01/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCOMP. PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez comprovado que o processamento eletrônico da DCOMP
consubstanciou erro material quanto ao saldo credor do pagamento a maior
utilizado como crédito, há que se homologar a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-45.473, sem
ementa (fls. 44/47), da 1a Turma da DRJ/CGE, da sessão realizada em 28/03/2018, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
Observa-se pelo extrato acima, que no processamento do PER/DCOMP de no
PD: 41827.13897.170407.1.3.04-4351, existia um saldo disponível de R$
361,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900616/2011-11
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900616/2011-11

Entretanto, como se verifica parte deste saldo foi utilizado para compensar o
valor de R$ 121,89 relativamente a COFINS do PA 31/12/2005. Sendo assim,
restou para o contribuinte, em valores originais, o valor de R$ 239,23.
Sendo assim, reconheço o direito creditório da impugnante no valor original de
R$ 239,23.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório de R$
239,23 (valor original).
Oportuno, nesse passo, transcrever a parte inicial do relatório do processo
produzido pela DRJ:
Relatório
Do lançamento
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 916032270, emitido
eletronicamente
em
01/04/2011,
referente
ao
PER/DCOMP
no
00724.85080.150507.1.3.04-1363.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 13/01/2006, no valor de R$
7.438,21.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do Darf
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da ausência de crédito, a
compensação não foi homologada.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)
A contribuinte se opôs ao decisório asseverando que havia saldo suficiente para a
compensação declarada. Informou que o crédito (no montante de R$ 7.316,32) decorreu de
pagamento no valor de R$ 7.438,21, maior que o valor efetivamente devido (R$ 121,89), e
demonstrou que o valor atualizado do crédito, pela aplicação da taxa Selic foi suficiente para
quitar os débitos compensados.
Cientificada da decisão da DRJ em 21/05/2018 (fls. 52 e 58), já em 24/05/2018 a
contribuinte solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 55/57), por meio do
qual pretendeu demonstrar que “a decisão da DRJ considerou indevidamente a dedução do valor
de R$ 121,89 em duplicidade”, conforme a seguinte tabela que inseriu na peça reclamatória:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900616/2011-11

Asseverou, ademais, que “a DRJ não infirmou nenhum dos valores, documentos
ou informações apresentadas pela recorrente na manifestação de inconformidade, apenas
ignorou, e, ainda, analisou de modo equivocado a tela do sistema Siefweb – PerDcomp (fls. 46)”,
na qual “não consta o débito de R$ 121,89”, porquanto este valor não foi objeto de compensação.
A recorrente prosseguiu aduzindo que a decisão recorrida “apresenta
inconsistência em razão da deficiente fundamentação, pois não esclarece detalhadamente a
insuficiência de saldo para a compensação”, contendo, inclusive, “erro material” quanto à
informação do “Valor Original Utilizado” como crédito, que foi de R$ 6.955,19 e não de R$
7.316,32, “restando saldo credor de R$ 361,13”.
O recurso foi concluído com um requerimento pela seus acolhimento e
provimento, “para reconhecer a existência do crédito e a suficiência e correção das
compensações realizadas, homologando-as”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso agora apreciado reportou-se expressamente à decisão
recorrida,
considerando-a
insuficientemente
fundamentada,
porquanto
“não
esclarece
detalhadamente a insuficiência de saldo para a compensação”. Entendeu a recorrente que a
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900616/2011-11

decisão apresentou erro material por considerar em duplicidade o valor do débito apurado no
período, assim como a informação incorreta do “Valor Original Utilizado” na compensação
declarada, não homologada.
Pois bem.
Compulsando os autos do processo, convenço-me de que assiste razão à
recorrente. Explico.
De fato, o extrato do sistema SIEF-Perdcomp, que integrou o voto da decisão
recorrida, é suficiente para demonstrar que o processamento eletrônico da DCOMP no
00724.85080.150507.1.3.04-1363, transmitida em 15/05/2007, foi realizado com incorreção.
Vejamos.
Segundo constou informado no despacho decisório eletrônico (fl. 6), o pagamento
de COFINS realizado em 13/01/2006, referente ao período de apuração encerrado em
31/12/2005, teria sido utilizado para quitar o débito da própria contribuição apurado no período
(no valor de R$ 121,89), assim como para quitar o débito compensado por meio da DCOMP no
41827.13897.170407.1.3.04-4351, transmitida em 17/04/2007, de forma a não ter restado
qualquer saldo credor disponível para a DCOMP referida (00724), transmitida posteriormente.
Entrementes, como dito, o extrato do processamento eletrônico da primeira
DCOMP transmitida (41827), que consta da fl. 46 deste processo, colacionado na decisão de
piso, claramente demonstra a existência de um saldo disponível após a utilização, no valor
original de R$ 361,12, praticamente igual (divergência de R$ 0,01) àquele informado como saldo
credor na DCOMP posteriormente transmitida (00724, fl. 3).
E, com efeito, assiste razão à recorrente quando afirma que “a decisão da DRJ
considerou indevidamente a dedução do valor de R$ 121,89 em duplicidade”. Como visto,
referido valor já havia sido descontado do pagamento realizado (no montante de R$ 7.438,21, de
forma que o crédito original na segunda DCOMP correspondeu ao valor de R$ 7.316,32), não
havendo que ser novamente descontado do saldo disponível para a compensação realizada na
DCOMP tratada neste processo.
As tabelas que seguem resumem as constatações:
PAGAMENTO
PA
TRIBUTO
DATA
VALOR DÉBITO SALDO
12/2005
2172 13/01/06 7.438,21 121,89 7.316,32

COMPENSAÇÕES
DCOMP DT TRANSM. CRÉDITO UTILIZADO SALDO
41827
17/04/07
6.995,19 361,12
00724
15/05/07
361,13
-0,01

Da conclusão
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.026 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900616/2011-11

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
reconhecer como correto o crédito utilizado na DCOMP no 00724.85080.150507.1.3.04-1363
(fls. 2/5), havendo-se que homologar os débitos compensados até o limite do direito creditório
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital